Tribunal: STF
Processo: RHC 200105
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA POR REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório 
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Max William Cabral de Moraes contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 2.3.2021, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 637.114/PA, Relator o Ministro Felix Fischer. 
O caso 
    2. Consta do processo que o recorrente foi preso em flagrante em 18.12.2019 pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes), por ser abordado por policiais portando 67 pequenas porções de maconha, com massa bruta de 27,7 gramas de entorpecente.
    Em 7.1.2020, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 158-159, e-doc. 1).
    Em 6.3.2020, a Terceira Vara Criminal da Comarca de Belém/PA indeferiu o pedido de revogação da prisão e manteve a prisão preventiva para garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e segurança da futura aplicação da lei penal (fls. 61-62, e-doc. 2).
    3. Em 14.8.2020, o juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Belém/PA condenou o recorrente às penas de sete anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos e cinquenta dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tendo sido negada a possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 103-109, e-doc. 1).
    4. A defesa interpôs, no Tribunal de Justiça do Pará, a Apelação Criminal n. 030377-84.2019.8.14.0401, Relatora a Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato. Consta do sítio do Tribunal de Justiça do Pará que os autos estão conclusos para julgamento.
    5. Foi impetrado, no Tribunal de Justiça do Pará, o Habeas Corpus n. 0810276-95.2020.8.14.0000, Relatora a Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato. Pleiteou-se a revogação da prisão preventiva mantida na sentença condenatória. Em 12.11.2020, a Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Pará não conheceu do habeas corpus por ser reiteração de pedido anterior. O acórdão tem a seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO” (fl. 43, e-doc. 1). 
    6. Contra esse julgado foi impetrado em favor do recorrente, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 637.114/PA, Relator o Ministro Felix Fischer, no qual a defesa alegou que o habeas corpus antes impetrado “se limitou a análise da alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, não havendo margem para o eventual entendimento de reiteração de pedido anterior” (fl. 7, e-doc. 1).
    Em 5.2.2021, o Ministro Felix Fischer não conheceu monocraticamente do habeas corpus por ser substitutivo de recurso ordinário e pela deficiência da instrução (fls. 146-152, e-doc. 2).
    7. Em 2.3.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus em acórdão com a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. EXPRESSA REMISSÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO CONSTRITIVA ORIGINAL. POSSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO REMÉDIO HERÓICO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
    II - In casu, o édito condenatório manteve a custódia cautelar pelos mesmos fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, o que é possível na forma da jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ocorre que a defesa não colacionou aos autos cópia da referida decisão, bem como do acórdão recorrido que a analisou, e da aplicação da Recomendação CNJ n. 62/2020, o que inviabiliza a análise da pretensão, sendo consolidada a jurisprudência no sentido de que é ônus da defesa instruir o mandamus de forma a possibilitar de plano a verificação de ilegalidade, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.
    III - Ademais, na forma do entendimento deste Sodalício, a decisão que impõe a prisão preventiva é a única que exige a indicação de fatos contemporâneos e atuais, que permanecem assim por ocasião da prolação da sentença condenatória, porquanto não haveria lógica em soltar alguém que ficou preso todo o processo se persistirem os fundamentos da medida extrema, ainda mais em face da prolação de sentença condenatória, que reforça a cautelaridade da medida em prol da aplicação da lei penal. Precedentes.
    IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes” (fl. 181, e-doc. 2).
    8. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega ser “cidadão brasileiro de baixa instrução, que foi preso em flagrante e mantido provisoriamente preso desde o dia 18 de dezembro de 2019, há um ano e quatro meses incompletos, sob a acusação de portar a ínfima quantidade de 27 gramas de maconha, em via pública” (fl. 198, e-doc. 2).
    Argumenta que, “na prisão em flagrante, não foi encontrado nenhum objeto relacionado à acusação de tráfico de entorpecente, pois sequer dinheiro tinha o paciente; não havia arma, nem indício de associação criminosa, e também nenhum testemunho de atividade ilícita do mesmo. Por outro lado, o Paciente declarou no dia seguinte à prisão, em Audiência de Custódia, que tinha vício de maconha, sendo que a quantidade inexpressiva de droga é perfeitamente compatível com o consumo próprio” (fl. 198, e-doc. 2).
    Assinala que “todos estes fatores, somados à comprovação de ocupação lícita (doc. anexo) e residência fixa (doc. anexo), foram negligenciados pela decisão judicial que manteve a custódia do Paciente em sede de sentença condenatória de primeiro grau” (fl. 199, e-doc. 2).
    Assevera falta de motivação concreta para manutenção da prisão preventiva na sentença de primeiro grau, porque “deixou de indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada, cuja exigência decorre da própria lei processual penal (§ 1º, art. 315, do CPP)” (fl. 199, e-doc. 2).
    Salienta que “o Acórdão da decisão de 12/11/2020 jamais foi divulgado na plataforma do PJE, e mesmo quando a Desembargadora Relatora respondeu à requisição de informações do STJ (folhas 305 e seguintes), a mesma não apresentou o Acórdão, mas apenas o voto, salvo dificuldade maior na interpretação dos autos” (fl. 201, e-doc. 2).
    Este o pedido: 
    “Assim, pede-se a concessão da liberdade ao Paciente, em sede de liberdade provisória, com a reforma da decisão que manteve a medida provisória, em especial a de sentença em primeiro grau, por ser medida de justiça e garantia dos direitos humanos” (fl. 207, e-doc. 2).
    O Ministério Público do Pará não apresentou contrarrazões.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 5).
    9. Em 19.5.2021, foi determinada a requisição de informações ao Tribunal de Justiça do Pará sobre o alegado no presente recurso ordinário em habeas corpus e para esclarecer especialmente sobre: a) a atual situação da Apelação Criminal n. 030377-84.2019.8.14.0401/PA; b) se teria havido o trânsito em julgado e a manutenção da prisão preventiva (e-doc. 7).
    Em 27.5.2021, a Relatora, Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, informou que o recorrente “foi denunciado e condenado por tráfico de drogas. Apelou, alegando nas razões recursais (ID nº 109574) a absolvição do apelante ante a insuficiência de provas, desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 e, subsidiariamente, que seja reconhecida a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da Lei acima mencionada”. Acrescentou que, “atualmente, os autos encontram-se com a revisora, Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, aguardando a manifestação para inclusão em pauta de julgamento (ID 5175233), desde a data de 18 de maio de 2021” (e-doc. 10).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    10. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.
    11. O exame do pedido formulado pelo recorrente, neste momento, traduziria supressão de instância, pois, ao proferir a decisão objeto do presente recurso, o Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, não apreciou a matéria pela deficiência da instrução do Habeas Corpus n. 637.114/PA.
    Aplicável à espécie a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020). 
    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para analisar elementos que poderiam demonstrar ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem de ofício, é de se anotar que as decisões proferidas pelas instâncias antecedentes foram devidamente fundamentadas.
    13. Ao converter a prisão em flagrante do recorrente em prisão preventiva, o juízo da Primeira Vara de Inquéritos Policiais de Belém/PA adotou os seguintes fundamentos:
    “O conjunto probatório evidencia-se com a apreensão de 67 embrulhos, com peso total de 27,7 gramas, de substância entorpecente conhecida como 'maconha', e, em especial, como já dito, pelos depoimentos firmes colhidos. Narram os autos que policiais militares estariam em ronda ostensiva quando teriam recebido denúncia anônima de tráfico de entorpecentes na Vila Arco Iris. Ao chegarem ao local, os policiais teriam avistado o autuado que teria tentado evadir-se. Ao ser alcançado e, após revista pessoal, os policiais teriam encontrado com o mesmo certa quantidade de substância entorpecente, sendo que o autuado teria confessado que venderia drogas a terceiros. Em que pese a pouca quantidade de droga apreendida, o autuado apresenta reiteração delitiva pelo crime de roubo majorado, o que evidencia a gravidade concreta da sua conduta e a maior periculosidade e o risco real de reiteração, indicando ser contumaz na prática de delitos, merecendo, pois, que a presente prisão seja convertida em preventiva.
    Assim, INDEFIRO o pedido realizado pela defesa, e converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de MAX WILLIAM CABRAL DE MORAES, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP” (fls. 158-159, e-doc. 1 – grifos nossos).
    O juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, ao indeferir o pedido de revogação da prisão, manteve a prisão preventiva para garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e segurança da futura aplicação da lei penal:
    “No que tange ao caso concreto, verifica-se que há nos autos prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus commissi delicti).
    A materialidade resta configurada através do auto de apreensão e pelo laudo toxicológico provisório juntado aos autos, o qual atesta que o material apreendido é positivo para MACONHA.
    Os indícios de autoria demonstrados pelo trabalho investigativo da polícia e as declarações colhidas nos autos, principalmente dos policiais que promoveram a prisão do indiciado, são indicações suficientes de que este é o possível autor da empreitada criminosa.
    Observa-se também presente o fundamento da Garantia da Ordem Pública (periculum libertatis), uma vez que o acusado representa perigo para a sociedade, eis que tal crime ou seja, o tráfico ou a mercancia de substâncias entorpecente, no caso MACONHA, provoca no seio da sociedade grande repulsa, pois nos dias de hoje as drogas constituem um grande mal que assola o mundo e este país de maneira brutal, podendo gerar, caso o agente responda ao processo em liberdade, um sentimento de descrédito da sociedade para com a Justiça.
    Pode-se dizer que diversos crimes atrozes como o latrocínio, o homicídio, o estupro, e outros menos graves como o roubo e o furto, são praticados em consequência direta do tráfico ilícito de entorpecentes. Atualmente, dependentes químicos roubam, furtam e até mesmo matam para poder sustentar o seu vício. Crimes sexuais são praticados por indivíduos alucinados e que se encontram sob o efeito nocivo da droga. Bandos e quadrilhas extremamente organizados formando coalizões impenetráveis e na disputa pela mercancia da droga, cometem barbáries de proporções alarmantes, e as chacinas constituem notícias de primeira página nas publicações periódicas e na rede televisiva. O mercado da prostituição e as contravenções dos jogos de azar, relativamente aceitos pelo meio social em que se vive, acobertam o mercado das drogas e o enriquecimento por intermédio da mazela alheia, devendo a sociedade ser resguardada de pessoas voltadas à prática desses ilícitos penais.
    Outrossim vislumbro presentes os fundamentos da conveniência da instrução processual e da segurança da futura aplicação da lei penal (periculum libertatis). Haja vista o acusado já responder a outro processo nesta comarca, ostentando inclusive uma condenação, e mesmo assim, voltou a cometer novo delito, vivendo no limiar da criminalidade, e solto, certamente, voltará ao perverso submundo do crime, devendo o Juízo se assegurar, com medidas duras, que a sociedade paraense não volte a sofrer com as reiterações criminosas por parte do mesmo. Estas são provas mais do que concretas que o acusado não quer se submeter à Lei e a ordem, e caso obtenha sua liberdade, prejudicará, sobremaneira, a instrução processual, a futura aplicação da lei penal e a ordem pública, pois não será mais encontrado, eis que tomará rumo ignorado, sem contar que retornará a delinquir, sendo, portanto, necessária à mantença do mesmo segregado do convívio social” (fls. 61-62, e-doc. 2 – grifos nossos).
    Na sentença condenatória, foi negada ao recorrente a possibilidade de recorrer em liberdade por não haver alteração relevante do quadro fático processual, persistindo os motivos da prisão preventiva (fl. 108, e-doc. 1):
    “O Réu está preso desde o flagrante.
    No que pertine a apreciação da necessidade ou não de manutenção da prisão processual do réu, a 1ª Turma do e. STF, por meio do HC 101.248/CE, entendeu que não configura ilegalidade a remissão, na sentença, aos motivos do ato que implicara a prisão preventiva, dada a ausência de alteração do quadro fático processual desde a data da decretação da referida medida. (acessado in www.stf.jus.br).
    Não há alteração relevante do quadro fático processual.
    Nesse diapasão, aplicando a ratio da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, a manutenção da prisão processual do Réu é medida que se impõe” (fl. 108, e-doc. 1)
    14. Na espécie, a decisão pela qual negado ao acusado o direito de recorrer em liberdade refere-se ao decreto da prisão preventiva, fundamentado na necessidade de resguardo da ordem pública, pelo demonstrado risco de reiteração delitiva, tendo o juízo de origem ressaltado a existência de condenação anterior pelo crime de roubo: “o autuado apresenta reiteração delitiva pelo crime de roubo majorado, o que evidencia a gravidade concreta da sua conduta e a maior periculosidade e o risco real de reiteração, indicando ser contumaz na prática de delitos”.
    A constrição da liberdade do recorrente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de o risco de reiteração delitiva ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo: 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. 
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 167.647-AgR/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REITERAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. PLEITO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INTRAMUROS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente. 
    2. Inviável o conhecimento de insurgência não previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, por configurada supressão de instância. 
    3. A substituição da prisão preventiva em domiciliar em caso de enfermidade grave depende, invariavelmente, da comprovação da impossibilidade de disponibilização de adequado tratamento médico no interior do estabelecimento prisional, a qual, in casu , não restou demonstrado. 
    4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 156.197-AgR/PA, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.9.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DELITOS DE QUADRILHA, FURTO QUALIFICADO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.755-AgR, de minha relatoria, DJe 22.10.2019). 
    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    16. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de junho de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora